Tribunal: TJMT
Processo: 1007756-19.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007756-19.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO TSIWADZU WAAWAIPO - CPF: 630.021.081-20 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA REPRESENTAÇÃO/AJUIZAMENTO DE AÇÃO, EM RELAÇÃO A DETERMINADA CONTRATAÇÃO – INVIABILIDADE – PROCURAÇÃO QUE ATENTE AOS REQUISITOS LEGAIS DE VALIDADE - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA QUE A PARTE AUTORA PROMOVA A JUNTADA DE EXTRATOS DESTIDADOS À COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO OU NÃO DO DÉBITO QUESTIONADO – IMPERTINÊNCIA – DOCUMENTO NÃO DEFINIDO COMO INDISPENSÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 320 E 321 DO CPC - EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de apresentação de procuração, outorgando poderes específicos ao causídico para litigar em relação a determinado contrato ou em face de determinada instituição financeira, mostra-se desarrazoada, uma vez que a procuração, colacionada à petição inicial, apresenta todos os requisitos necessários de validade, elencados no Diploma Processual Civil e na Lei Substantiva Civil.

O fato de não constar, na aludida procuração, a indicação/especificação do contrato bancário a ser controvertido em juízo, em nada interfere na validade e eficácia do mandato judicial pactuado entre o outorgado e o outorgante, uma vez que mostra-se bastante para que este possa postular em juízo em favor do mandante, a indicação de que o outorgado possui os poderes da cláusula “ad judicia”.

Os extratos para comprovação de recebimento ou não do crédito, objeto da dívida questionada, não constitui documento indispensável para a instrução da petição inicial da ação declaratória, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência do contrato questionado.

Isto porque a comprovação do recebimento, ou não, dos valores, objeto do empréstimo impugnado, constitui matéria de prova, e, portanto, destinada a ser produzida na fase processual adequada.

Não se pode confundir documento indispensável para a propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC, com documento necessário para comprovação da procedência do pleito autoral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Paulo Tsiwadzu Waawaipo
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, com fundamento nos artigos 319 c/c 320, e 485, I, todos do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à
Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco BMG S.A.

Em longo e confuso arrazoado, o autor sustenta, em breve resumo, a suficiência da documentação que instrui a petição inicial, de modo a se tornar injustificado o indeferimento da petição inicial.

As contrarrazões vieram ao id. 119835595.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o autor teve a petição inicial indeferida, porque deixou de atender comando judicial de emenda à petição inicial, que lhe ordenava a regularização da representação processual, bem como apresentação do extrato da conta bancária, vinculada ao benefício previdenciário dele, referente ao ano de 2007.

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante.

Isto porque, afigura-se desnecessária a exigência da outorga de procuração pela parte representada, que faça referência ao ajuizamento de determinada ação, de forma individualizada.

Como cediço, a procuração geral para o foro pode ser outorgada por instrumento público ou particular, devidamente assinado pela parte, cujo documento habilita o advogado para prática de atos processuais ordinários.

Nesse contexto, a cláusula “ad judicia” confere ao advogado poderes para a prática de todo e qualquer ato processual, com exceção daqueles mencionados na segunda parte do artigo 105 do Código de Processo Civil, que exige cláusula específica:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

(...)

§ 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

Portanto, o advogado pode: ajuizar ação, contestar, reconvir, opor embargos do devedor, recorrer, opor exceção de incompetência, impedimento ou suspeição etc.

Por sua vez, o artigo 654 do Código Civil dispõe acerca da capacidade e do conteúdo necessário de validade do instrumento:

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

§ 1
o
O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

§ 2
o
O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida.

Desse modo, verifica-se que procuração, colacionada à petição inicial, apresenta-se plenamente válida para o fim a que se destina, porquanto se encontram presentes todos os requisitos necessários de validade elencados no Diploma Processual Civil e na Lei Substantiva Civil, uma vez que o instrumento contém a assinatura do outorgante, a indicação do lugar onde foi passada, qualificação do outorgante e outorgado, data e especificação do seu objetivo, mostrando-se apto e eficiente para cumprir seu papel a que se destina, qual seja, a representação do outorgante pelo outorgado.

Assim, o fato de não constar, na aludida procuração, a autorização expressa para o ajuizamento desta demanda, em específico, em nada interfere na validade e eficácia do mandato judicial pactuado entre o outorgado e o outorgante, uma vez que mostra-se bastante para que este possa postular em juízo em favor do mandante, a indicação de que o outorgado possui os poderes da cláusula “ad judicia”.

Nessa linha de intelecção, uma vez que a cláusula “ad judicia” é capaz de propiciar a validade de representação dos atos processais, o simples fato de haver outras demandas semelhantes, discutindo outros contratos, concentradas no juízo de origem, por si só, permite a presunção de ausência de representatividade do outorgante, até porque, para dirimir esta questão, o diploma processual civil estabeleceu mecanismo idôneo de controle, consistente na reunião de processos pela conexão ou pela continência.

Analisando matéria semelhante, a jurisprudência pátria assim se orienta:

BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. 1. JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DIRIGIDO A ESTE TRIBUNAL. 2. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO, REJEITADA. NÃO INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 3. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E
DOTADA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA ATUAR NA CAUSA. EXIGÊNCIA DESCABIDA. O INSTRUMENTO DE MANDATO GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E POSSUI PRAZO INDETERMINADO
. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 682 DO CÓDIGO CIVIL. PROCURAÇÃO, ADEMAIS, QUE ATENDE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 105 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OUTORGA DE PODERES ESPECÍCOS PARA ATUAR NA LIDE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00015826220208160115 Matelândia 0001582-62.2020.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/07/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021)

Ademais, persistindo dúvidas acerca da relação entre advogado e parte, nada impede ao julgador que ordene o comparecimento desta em juízo e adote as providências legais cabíveis, caso entenda necessário.

Desse modo, reputo que a juntada de procuração, outorgando poderes específicos ao causídico da parte autora para litigar em relação a determinado contrato/serviço ou em face de determinada instituição financeira, mostra-se desarrazoada.

Relativamente à apresentação dos extratos bancários, também merece reparos a sentença impugnada, porquanto a comprovação do recebimento, ou não, dos valores, objeto do empréstimo impugnado, constitui matéria de prova, e, portanto, destinada a ser produzida na fase processual adequada.

Não se pode confundir documento indispensável para a propositura da ação com documento necessário para comprovação da procedência do pleito autoral, até porque, neste caso, havendo a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, do CDC, essa comprovação ficará ao encargo da instituição financeira e não da parte autora.

Com efeito, a produção da prova documental caracteriza ônus da parte, não se confundindo com o dever insculpido no art. 320 do Código de Processo Civil, de modo que se torna inviável o indeferimento da petição inicial, nos moldes proferidos pelo magistrado singular.

Acerca da matéria, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO QUE COMPROVE O MOTIVO DA AGÊNCIA TER BLOQUEADO A CONTA DA AUTORA – JUNTADA DE MÍDIA CONTENDO GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE NÃO ESCLARECE O MOTIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS NÃO DEFINIDOS COMO INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de “documentos indispensáveis à propositura da ação” e de documentos essenciais à prova do direito alegado. É que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.
(N.U 1000491-89.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL - DISPENSABILIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A determinação para apresentação de comprovante da negativação do nome da recorrente emitido em balcão do CDL, não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial, pois foi juntado documento emitido pelo SCPC que possui idoneidade. 2- Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência do extrato de negativação emitido em balcão do CDL não resulta no indeferimento da inicial. 3- Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença. 4- Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002681-22.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022